Tribunal: STF
Processo: ARE 1485140
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA – RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA DE VALORES RETROATIVOS – POLICIAL MILITAR – QUINQUÊNIO – SUBSÍDIOS CONFORME LC 127/08 –ENQUADRAMENTO DE NÍVEIS – PROMOÇÃO HORIZONTAL A CADA CINCO ANOS DE SERVIÇO EFETIVO PRESTADO À CORPORAÇÃO – NÍVEL III –DIFERENÇA SALARIAL – DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO



     



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 102, § 2º, e 144, § 5º e § 7º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Denota-se dos autos que o autor pleiteia o reconhecimento do direito à percepção de seus proventos de acordo com o reenquadramento ao nível de progressão funcional em razão do tempo de efetivo serviço prestado ao Estado, bem como a condenação do réu ao pagamento da diferença dos valores retroativos.



    O art. 42, da Constituição Federal, estabelece que caberá aos Estados dispor sobre matérias concernentes aos militares.



    Ainda, o art. 26, da Lei Complementar Estadual n.º 127/08, que instituiu o sistema remuneratório da carreira da Polícia Militar e Corpo de Bombeiros Militar, dispõe que os subsídios, fixados em sete níveis, identificam a progressão funcional do militar estadual, considerando a experiência acumulada em cada cinco anos de efetivo exercício no posto ou graduação, cujo enquadramento dar-se-á pelo tempo de serviço prestado ao Estado.



    Partindo desta premissa, possui relevância, a título de promoção horizontal, apenas o tempo total de serviços prestados à corporação, independentemente do tempo de permanência em cada posto ou graduação.



    Dessa forma, a denominada promoção horizontal deve ocorrer a cada cinco anos de serviço efetivo ao Corpo de Bombeiros Militar/Polícia Militar de Mato Grosso do Sul, revelando-se correta a condenação do réu a proceder o reenquadramento de níveis e ao pagamento das diferenças salariais.



    Nesse sentido, inclusive, é o entendimento do TJMS.



    Sentença mantida por seus próprios fundamentos.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de abril de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente